Tribunal: TJMT
Processo: 1017802-48.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017802-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M. V. E. F. - CPF: 111.305.141-88 (EMBARGANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), JULIANA MARIA ESPOSITO - CPF: 707.379.161-68 (EMBARGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA MARIA ESPOSITO - CPF: 707.379.161-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO GARNIER DOS ANJOS ALMEIDA - CPF: 084.818.797-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO REALIZADO EM REDE PARTICULAR.
ALEGADA
DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. PEDIDO DE REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde, reformando sentença que havia reconhecido o direito ao reembolso de exame genético realizado em rede particular, bem como à indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve negativa de cobertura nem ilicitude na conduta da operadora. Os embargos sustentam contradição e omissão no acórdão, especialmente quanto ao reconhecimento da urgência do exame e à alegada demora abusiva na autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da operadora pelo reembolso de exame realizado fora da rede credenciada; (
ii
) definir se a
alegada urgência e o lapso temporal entre a solicitação e a autorização do exame configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, mas tão somente à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses apresentadas, inclusive distinguindo entre urgência clínica e mora contratual, afastando a ocorrência de ilicitude.

5.
A autorização do exame ocorreu antes de sua realização particular, não havendo prova de negativa de cobertura ou de impossibilidade de realização na rede credenciada.

6.
O prazo de autorização, inferior a
1 (
um
)
mês
entre a prescrição e a autorização
, foi considerado compatível com a dinâmica operacional do plano, não configurando mora abusiva nem justificando reembolso ou indenização por danos morais.

7.
A realização do exame em rede particular decorreu de opção unilateral da parte, sem demonstração de urgência real ou risco de dano irreparável.

8.
A ausência de apreciação expressa de todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não caracteriza omissão, desde que a tese principal tenha sido enfrentada.

9.
A reiteração de teses já afastadas mediante embargos declaratórios com intuito infringente enseja advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por litigância procrastinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1.
A inexistência de negativa de cobertura ou impossibilidade de atendimento pela rede credenciada afasta o dever de reembolso por exame realizado em rede particular.
2. O
reconhecimento da urgência clínica não implica, por si só, a caracterização de mora abusiva ou de dano moral indenizável.
3. O
s
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem podem ser utilizados com fins exclusivamente infringentes
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

M.V.E.F.
,
menor impúbere,
representado por sua genitora, Juliana Maria Esposito
,
contra acórdão (Id.
324842871
) proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de minha relatoria, que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos
iniciais da

ação de ressarcimento de despesas médicas cumulada com indenização por danos morais
.

Em suas raz
ões
recursais, o
embargante

sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, notadamente ao afastar a caracterização do dano moral e material mesmo diante de elementos que evidenciariam a urgência da necessidade médica e a demora injustificada na autorização de exame essencial ao tratamento de doença grave.

Argumenta que o exame, prescrito com urgência em 11/05/2022, apenas foi formalmente autorizado em 03/06/2022, ou seja, após
23
(vinte e três)
dias, obrigando sua genitora a custear diretamente o procedimento, sendo este prazo excessivo e desproporcional
.

Defende que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a urgência do procedimento e, ainda assim, reputar regular o prazo de autorização sob a justificativa de se tratar de dinâmica operacional da operadora, omitindo-se quanto à aplicação da Lei nº 9.656/98, dos deveres contratuais e da jurisprudência dominante sobre danos morais
in
re

ipsa
em hipóteses de recusa indevida ou retardamento de cobertura assistencial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito à indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões
(Id. 327446876)
, a
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

sustenta a improcedência dos embargos, porquanto ausentes os vícios legais que autorizam o seu conhecimento.

Argumenta
se
tratar de mera irresignação da parte embargante contra o resultado do julgamento, o qual enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à causa, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Requer, pois, o não acolhimento dos
aclaratórios
, por entender que visam efeitos infringentes incompatíveis com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

O recurso é tempestivo (Id. 325666360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração
opostos por
M
.
V
.
E
.
F
.
, menor impúbere, representado por sua genitora J
uliana Maria Esposito
, em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na
ação de ressarcimento de despesas médicas cumulada com indenização por danos morais
.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
é do seguinte teor, no que
pertine
:

“[...]
No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o menor M.V.E.F., então

com pouco mais de um mês de vida, apresentava quadro clínico complexo e sugestivo de doença de origem

genética, com várias intercorrências de saúde e internações repetidas, conforme laudo médico subscrito por

especialista (Id. 302560861). Em razão disso, foi expressamente recomendado o exame de
Exoma

Completo, de natureza genética, por ser essencial à elucidação diagnóstica e, por consequência, à definição

do tratamento mais adequado e eficaz.

Contudo, da análise minuciosa dos documentos que instruem o feito, depreende
-
se que não houve, por parte da UNIMED-RIO, negativa de cobertura que caracterize ato ilícito. Explico.

De acordo com o art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, é assegurado ao

beneficiário o direito ao reembolso das
despesas com assistência à saúde, desde que, cumulativamente: i)

esteja configurada situação de urgência ou emergência, ou não seja possível a utilização dos serviços

próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora; e
ii
) as despesas tenham sido, de

fato, efetivadas pelo beneficiário, nos limites contratuais.

O reembolso, portanto, não constitui obrigação automática da operadora, mas

sim consequência da conjugação dos pressupostos legais e contratuais, especialmente quando demonstrada a

impossibilidade de acesso à rede credenciada e o adiantamento das despesas por iniciativa própria do

segurado.

[...]

Conforme consta da guia de solicitação (Id. 302560861), o exame foi requisitado

em 11/05/2022, tendo havido atendimento da representante do beneficiário em 14/05/2022, conforme guia

nº 245649287. Em verdade, o que se vê dos autos, é que o exame foi autorizado pela operadora em

03/06/2022, menos de 1 (um) mês depois da prescrição do exame, conforme guia ANS nº 393321
.

[...]

O e-mail encaminhado pela representante legal do menor em 12/05/2022 às

instituições laboratoriais (Id. 302560859), ainda que demonstre a iniciativa da parte em buscar

esclarecimentos quanto à realização do exame, não comprova a negativa de cobertura por parte da apelante.

Pelo contrário, os desdobramentos do atendimento levaram à efetiva autorização do exame, conforme ficou

evidenciado pela Guia de Autorização nº 245649287.

Ademais, a nota fiscal que comprova o pagamento do exame pela parte autora é

datada de 10/06/2022 (Id. 302560863), ou seja, 7 (sete) dias após a autorização formal da UNIMEDRIO. Tal circunstância revela que a escolha pela realização particular do exame, mesmo diante de

autorização vigente, foi opção unilateral da parte autora.

Com efeito, a negativa que se verifica dos autos é apenas a de ressarcimento do

exame realizado em laboratório particular.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos de urgência,

emergência ou inexistência de prestador
apto da rede credenciada é que se admite a realização de

procedimento fora da rede, com direito ao reembolso.

[...]

No presente caso, não restou comprovado que a rede credenciada negativou a

realização do exame, ou era incapaz de atender à demanda, tampouco que a realização do exame em data

anterior seria imprescindível para evitar dano irreparável ou comprometer a saúde do menor.

Ainda que se reconheça a urgência na definição do diagnóstico, o intervalo de

poucos dias entre a solicitação (11/05/2022), o atendimento (14/05/2022) e a autorização formal

(03/06/2022), dentro da dinâmica operacional do plano, afasta qualquer configuração de demora abusiva ou

injustificada.

Assim, à luz do conjunto probatório, não há nos autos comprovação de ato ilícito

apto a ensejar responsabilização civil da operadora, seja para fins de reembolso, seja para fins de

indenização moral.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por UNIMED DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS para julgar

improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo-se os ônus
da
sucumbência, os quais

ficam integralmente atribuídos à parte autora, observada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

[...]
”

(Id.

324842871
).

Pois bem.

Os embargos de declaração, como cediço, têm por escopo a integração de decisão judicial que padeça de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argume
ntos já analisados e refutados.

No caso em apreço,
a análise detida do acórdão impugnado revela que todas as questões suscitadas pelas partes foram enfrentadas de forma clara, lógica e coerente, com expressa fundamentação quanto à inexistência de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil da operadora de plano de saúde.

O Colegiado, ao prover o recurso de apelação interposto pela
UNIMED-RIO
, apreciou minuciosamente a prova documental e médica constante nos autos, especialmente quanto ao lapso temporal entre a solicitação do exame, seu atendimento e a autorização final, reconhecendo que o prazo transcorrido se mostrava compatível com a dinâmica operacional do plano e, portanto, insuficiente para configurar mora abusiva ou ilícito contratual.

A embargante, contudo, insiste na tese de que houve demora excessiva, contradizendo o próprio acervo probatório e
desconsiderando que a realização
part
i
cula
r

do exame ocorreu
1 (
uma
)
semana
após
a autorização formal da operadora
.

Tal conduta evidencia que não houve urgência real irremediável ou recusa de cobertura, mas sim uma opção deliberada por meios
particulares após o deferimento administrativo do pedido, o que desnatura a pretensão de indenização. O comportamento da parte autora, por si só, compromete a narrativa de lesividade e aflição indevida, deslegitimando a tese de dano moral
in
re

ipsa
.

De igual modo, inexiste contradição interna no julgado, pois a referência ao reconhecimento da urgência no diagnóstico não implica, automaticamente, o reconhecimento de mora indenizável. A distinção entre necessidade clínica e abusividade contratual foi devidamente estabelecida no acórdão, que ressaltou, com acerto, a inexistência de omissão normativa por parte da operadora.

Também não se verifica qualquer omissão em relação a precedentes vinculantes ou jurisprudência dominante. O acórdão confrontou o caso concreto com os paradigmas legais e jurisprudenciais aplicáveis, distinguindo com clareza os elementos fáticos presentes nos autos, não sendo exigível manifestação específica sobre todos os dispositivos legais ou precedentes mencionados pela parte, desde que a tese central tenha sido devidamente examinada, como de fato ocorreu.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento da apelação interposta pela embargada, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Advirta-se
,

ademais, a parte embargante de que a reiteração das teses aqui afastadas, mediante novo uso indevido dos embargos declaratórios com fins exclusivamente infringentes e procrastinatórios,
ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de
Processo Civil, no valor de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração opostos por M
.V.
E
.
F
.
, representado por sua genitora J
uliana Maria Esposito
, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025